Tribunal: CARF
Processo: 10980.939449/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula CARF no 20).

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939449/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.757 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (“NT”). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO
IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula
CARF no 20).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação,
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no período do 1o trimestre de 2008.
Adoto e reproduzo o relatório da Resolução CARF no 3301-001.713, de 21.09.2021:
“Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 67 a 79, firmada
por advogados, credenciados pelos documentos das fls. 80 a 101, contestando o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) da fl. 2, emitido em 1o de junho de 2012
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP (DRF/BAU).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939449/2011-98
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

O despacho objeto da inconformidade reconheceu parte do crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 26384.24504.260808.1.1.013422, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 1o trimestre de
2008, o valor de R$ 679.947,31, considerando legítimo o valor de R$
243.103,16, pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal, e pela redução do saldo credor do trimestre,
passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal.
Tais particularidades estão explicitadas no Termo de Informação Fiscal
disponível no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde
Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP Despacho Decisório”.
Segundo o mesmo DDE, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
39926.12272.260808.1.3.017003, além do que não há valor a ser ressarcido para
o PER/DCOMP no 26384.24504.260808.1.1.013422.
Segue uma síntese do Termo de Informação citado.
O estabelecimento produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização
analisado as notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais
de saída dos produtos. Com isso, verificou-se que parte das águas minerais
recebe a adição de gás, desenquadrando-se do Ex 01 do código 2201.10.00 da
Tabela de Incidência do IPI (TIPI), ao qual corresponde a notação NT (não
tributado), passando para 2201.10.00, ao qual corresponde alíquota específica do
IPI, o que não foi observado pelo estabelecimento, justificando o lançamento de
ofício, em processo distinto, da multa por IPI não lançado, com cobertura de
créditos.
À vista disso, os créditos escriturados pelo estabelecimento, relativos a insumos
empregados em produtos NT foram glosados pela fiscalização, pois deveriam ter
sido estornados pelo interessado, com base no § 3° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999. Os créditos reputados legítimos
pela fiscalização restringem-se, por consequência, aos materiais aplicados no
acondicionamento e/ou rotulagem de produtos tributados pelo IPI. A fiscalização
esclarece que, no caso dos insumos empregados indistintamente em produtos
tributados e em produtos NT, o rateio foi feito de acordo com tabela de utilização
fornecida pelo interessado.
Na manifestação de inconformidade, alega-se, em síntese, o que segue.
Diz o interessado que em 27 de março 2012 foi autuado pela fiscalização do IPI,
para exigência de crédito tributário referente a esse imposto, no período de
janeiro de 2008 a outubro de 2009, com fundamento na glosa de créditos
decorrentes da aquisição de insumos empregados tanto na fabricação de água
mineral natural quanto na fabricação de água mineral natural gaseificada,
determinando-se o respectivo estorno, e para exigir multa de ofício por falta de
lançamento do IPI nas saídas de água mineral natural gaseificada, IPI que, no
caso, não foi exigido, dada a cobertura de créditos admitidos.
Contra a autuação referida no item precedente, foi apresentada defesa que está
pendente de apreciação.
Quanto a este processo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP
homologou parcialmente as declarações de compensação a que alude o DDE de
início referido, negando o direito creditório em relação às aquisições de insumos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

empregados tanto na fabricação de água mineral natural quanto de água mineral
natural gaseificada.
O manifestante frisa que há relação direta entre o litígio instaurado no presente
processo e o litígio formado no processo de autuação do IPI, pois, em ambos, se
discute a validade dos créditos do referido imposto, apurados no período de
janeiro a março de 2008, relativos à aquisição de insumos empregados tanto na
fabricação de água mineral natural quanto na fabricação de água mineral natural
gaseificada. Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas, a
decisão a ser proferida neste processo deve estar em conformidade com a decisão
a ser proferida naquele cuja discussão administrativa ainda não está encerrada,
circunstância que justifica o sobrestamento do presente processo.
Adiante, alega que é cabível o direito ao crédito referente aos insumos
empregados em produtos não tributados (imunes), em razão da autorização
expressa do art. 195, §2o do RIPI, de 2002 como também decorre do princípio
constitucional da não-cumulatividade que informa o IPI. Aduz que, em sendo
consideradas tributadas as águas gaseificadas, tem direito ao crédito relativo aos
insumos nelas empregados.
Conclui, pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento do
direito creditório e homologação das compensações.
A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão 10-48.033, negou provimento ao apelo, com decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduziu os seguintes argumentos:
1) Inaplicabilidade do art. 25 da IN/RFB no 1.300/12 ao caso,
2) Há relação direta e prejudicial entre a compensação realizada e o auto de infração
objeto do processo no 10825.720693/2012-52,
3) Direito ao creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos empregados em
produtos não tributados,
4) Direito a compensação.
É o relatório.”
Retornam os autos, após o sobrestamento do presente, em razão da decisão
administrativa definitiva do Processo no 10825.720693/2012-52.
É o relatório.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado quando da resolução que converteu o julgamento em
diligência, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo
conhecimento.
Preliminar - conexão entre a compensação e o do auto de infração
A recorrente pugna, em seu recurso voluntário, pelo reconhecimento de relação
direta entre o presente e o Processo no 10825.720693/2012-52.
Nesse sentido, de fato, o presente trata do ressarcimento e compensação de IPI,
enquanto o Processo no 10825.720693/2012-52 tem como objeto o auto de infração decorrente
do reconhecimento apenas em parte desse crédito.
Com a prolação da Resolução CARF no 3301-001.713, entendo que a preliminar
fora lá atendida, devendo-se avançar sobre o mérito.
Mérito
Conforme bem descreveu a resolução, a autoridade fiscal apontou (1) a falta de
lançamento do IPI nas saídas de águas gaseificadas classificadas no código 2201.10.00 da TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 2006, visto que as águas gaseificadas não se enquadram na
notação “NT” e, sim, estão sujeitas à incidência do IPI, e (2) a existência de créditos básicos
indevidos referentes à aquisição de insumos para a fabricação de produtos “NT” (água mineral
sem gás).
A recorrente produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização analisado as
notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais de saída dos produtos. Com
isso, verificou-se que parte das águas minerais recebe a adição de gás, desenquadrando-se do Ex
01 do código 2201.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), ao qual corresponde a notação
NT (não tributado), passando para 2201.10.00, ao qual corresponde alíquota específica do IPI de
15%, o que não foi observado pelo estabelecimento, justificando o lançamento de ofício.
O recurso voluntário do Processo no 10825.720693/2012-52 foi julgado em
22.03.2018, formalizado no Acórdão no 3302-005.329, que assim decidiu:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2009
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (“NT”). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (Súmula CARF no 20).
Recurso Voluntário Negado.”
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

Em 21.09.2021, o Recurso Especial do Contribuinte não foi conhecido pela 3a
Turma da CSRF, o que tornou a coisa julgada administrativa.
Pois bem.
A recorrente entende que o art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012,
é inaplicável, porque, à época da entrega da declaração de compensação, não havia auto de
infração lavrado. Assim dispõe o artigo:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra
na situação mencionada no caput.
Argumenta que a declaração de compensação extingue o crédito tributário,
produzindo, portanto, seus efeitos desde a apresentação.
Equivoca-se a recorrente.
Sabe-se que a declaração de compensação não impede a lavratura de auto de
infração para a constituição de crédito tributário relativo ao mesmo tributo e período de apuração
do crédito pleiteado, e nem impede que esse crédito pleiteado seja utilizado para reduzir o
crédito lançado. Inclusive não será homologada a DCOMP quando não houver saldo de crédito,
por ter sido utilizado no auto de infração.
Reproduzo o art. 74, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
receita Federal por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Em primeiro lugar, a compensação produzirá efeitos de extinção do crédito
tributário, sob a condição de sua posterior homologação, assim como determina o art. 74, § 2o, da
Lei no 9.430, de 1996, efetivando-se [a homologação] de forma tácita ou expressa.
Como a verificação do crédito pleiteado se deu após três anos da entrega da
declaração à Receita Federal, não há que se falar em homologação tácita, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996. Ademais, após o procedimento fiscal regularmente instaurado,
houve a homologação (parcial), portanto, expressa, através de Despacho Decisório.
Nesse sentido, o art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, determina a cobrança dos
débitos indevidamente compensados. Não se pode, portanto, afastar a aplicação do dispositivo
atacado, pois a compensação não havida sido integralmente homologada, por constatação, pela
autoridade fiscal, da existência de débitos indevidamente compensados com os créditos glosados.
Por fim, não se encontra na lei ou na norma infralegal a restrição que a recorrente
busca alcançar quando sustenta que o art. 25, da IN RFB no 1.300, de 2012, restringe-se apenas
ao ressarcimento em espécie. O ressarcimento do dispositivo combatido refere-se àquele em
espécie ou para efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB.
Afastada tal alegação, deve-se tratar da impossibilidade legal de direito ao crédito
de IPI, decorrente da aquisição de insumos empregados em produtos não tributados.
Nesse sentido, concordo e adoto as razões de decidir do Acórdão no
3302-005.329, de relatoria do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que passo a
reproduzir:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

“Sabe-se que o direito de apropriação de créditos do IPI na aquisição de insumos
aplicados nos produtos classificados na TIPI como “NT” é matéria que se encontra
pacificada no âmbito da jurisprudência deste Conselho. Aliás, a matéria foi objeto da
Súmula CARF no 20, que transcrita:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
O texto da referida Súmula não faz qualquer diferença entre os produtos classificados na
TIPI como “NT”, logo significa que, diferentemente do alegado pela recorrente, com
base no art. 195, II, do RIPI/2002, ela alcança todos os produtos com a anotação “NT”
na citada Tabela, incluindo, os produtos imunes ao citado imposto.
E diferentemente do que alegou a recorrente, os julgados paradigmas, que respaldaram a
edição da referida súmula, induvidosamente, confirmam o entendimento aqui esposado
de que o enunciado da citada súmula contempla, sem exceção, todos os produtos com a
anotação “NT” na TIPI. A título de exemplo, menciona-se o Acórdão no 20216.141, que
trata do aproveitamento de créditos do IPI destacados nas notas fiscais de aquisição de
insumos utilizados na produção de água mineral natural com ou sem gás, classificada no
código 2201.10.00 da NCM, e incluída no “Ex” 01 da TIPI com a anotação “NT”, o
mesmo produto fabricado pela recorrente. Para que não reste qualquer dúvida a respeito,
leia-se o trecho extraído do voto condutor julgado que segue transcrito:
Primeiramente registra-se que não há controvérsia em relação a que o produto
em relação ao qual postula-se o ressarcimento de crédito dos insumos nele
embutidos e classificado como não tributado (NT) na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI), sendo sua classificação fiscal, quer com relação à água natural ou
gaseificada (água mineral natural adicionada de dioxido de carbono)
2201.10.00, EX 01.
Esse entendimento está em consonância com o disposto no art. 6o da Lei 10.451/2002, a
seguir reproduzido:
Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto no4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as
disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a
que corresponde a notação "NT" (nãotributado). (grifos não originais)
A simples leitura do citado preceito legal revela que todos os produtos com a anotação
“NT” na TIPI estão fora do campo de incidência do imposto. E como a norma não fez
qualquer exceção, certamente, não cabe ao intérprete fazê-lo, especialmente, para fins
de obtenção de benefício fiscal, que exige lei específica, nos termos do art. 150, § 6o, da
Constituição Federal de 1988.
No mesmo sentido, o entendimento manifestado no Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 5, de 17 de abril de 2006, que segue transcrito:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no33,
de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art.
5odo Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.757 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

I com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI), aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados
na TIPI que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação
para o exterior.
De acordo com o citado ADI, em relação aos produtos amparados pela imunidade, o
direito de apropriação de créditos do IPI, assegurado no art. 11 da Lei 9.779/1999
(matriz legal do art. 195, II, do RIPI/2002, citado pela recorrente) restringe-se aos
produtos tributados na TIPI, que estejam amparados pela imunidade em decorrência de
exportação para o exterior.
Esse entendimento está em conformidade com o disposto no art. 6o da Lei 10.451/2002
e reflete a firme jurisprudência deste Conselho, explicitada por meio da Súmula CARF
no 20, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, nos termos art. 45, VI,
do Anexo II do RICARF/2015.
Por todo o exposto, vota-se por negar provimento ao recurso, para manter na íntegra a
decisão recorrida.”
Portanto, pela vedação legal à apropriação de crédito de insumo para elaboração
de produtos não tributados, inclusive os imunes, e, por consequência, em obediência à Súmula
Carf no 20, não se pode amparar o pleito da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 480
DF CARF MF
Original